Tribunal: STF
Processo: AI 73740
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-09
Data de publicação: 1978-08-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO INVOCAÇÃO DA SÚMULA 457, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A QUAL, ALIAS, NÃO VERSA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
A TESE DE QUE O ERRO NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO
GERA DIREITO NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 153,
PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.